Tribunal: TJDFT
Processo: 0716611-52.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. DINÂMICA DOS FATOS. RESPONSABILIDADE DO AUTOR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA AO ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em casos de acidente de trânsito, em que as partes apresentam alegações divergentes sobre a dinâmica do fato e o vídeo não é claro sobre a forma como ocorreu o acidente, em regra, é necessária a realização de audiência de instrução e julgamento como melhor forma para o convencimento do juízo, notadamente em razão da tomada de depoimentos dos condutores, na forma dos artigos 28 e 33 da Lei n.o 9.099/1995 (Acórdão n.o 1767615).
2. Hipótese em que o vídeo colacionado aos autos revela que a Ré estava em sua faixa na via e com a “seta” acionada para a realização de uma conversão à direita, em estrita observância ao que dispõem os artigos 34 e 35 do CTB; por outro lado, o Autor não observou a sinalização da Ré ao realizar a conversão, assim como invadiu a sua faixa em aparente alta velocidade, fato que culminou no acidente.
3. Imperiosa a reforma da sentença com a consequente improcedência dos pedidos autorais e procedência do pedido contraposto.
4. As Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios possuem entendimento assente de que no caso de danos materiais em razão de trânsito, compete à parte apresentar ao menos 03 (três) orçamentos, todos condizentes com os danos apresentados, sendo a indenização fixada com base no menor orçamento apresentado (Precedentes Acórdãos n.o 1692368, 1774314, 1796126 e 1797279).
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para: a) julgar improcedentes os pedidos autorais; e b) julgar procedente o pedido contraposto para condenar o Autor ao pagamento da quantia de R$ 7.300,84 (sete mil e trezentos reais e oitenta e quatro centavos), acrescida da incidência de correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.